Tribunal: TJDFT
Processo: 0714562-71.2023.8.07.0009
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. TESE DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença condenatória pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006). A defesa sustenta, em síntese, a absolvição por insuficiência de provas, alternativamente a desclassificação para posse de droga para uso pessoal (art. 28 da Lei no 11.343/2006), e, sucessivamente, a exclusão das circunstâncias judiciais negativas relativas à culpabilidade e às circunstâncias do crime, fixadas na primeira fase da dosimetria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (ii) estabelecer se o caso deve ser desclassificado para o delito de posse para consumo pessoal; (iii) verificar se a valoração negativa da culpabilidade, na primeira fase da dosimetria, está devidamente fundamentada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e autoria delitivas encontram respaldo nos autos, especialmente nos depoimentos policiais e nas circunstâncias da apreensão, não se verificando dúvida razoável a ensejar absolvição por insuficiência de provas.
4. A quantidade e a forma de acondicionamento da droga, além das circunstâncias da abordagem, não autorizam a desclassificação do delito para posse para consumo pessoal.
5. A valoração negativa da culpabilidade, na primeira fase da dosimetria da pena, com base na prática de mais de uma das condutas descritas no tipo penal, não se mostra idônea, pois se refere a elemento já ínsito à descrição típica do art. 33, caput, da Lei de Drogas, o que caracteriza bis in idem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A presença de mais de um verbo do tipo penal do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, não autoriza, por si só, a valoração negativa da culpabilidade na primeira fase da dosimetria da pena.
2. A condenação por tráfico de drogas exige prova segura da destinação mercantil da substância entorpecente.
3. A desclassificação para o delito de posse de droga para consumo pessoal pressupõe circunstâncias concretas que demonstrem a ausência de finalidade de tráfico.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, arts. 28 e 33, caput. Código Penal, art. 59.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 598.051/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 24.11.2020; STJ, HC 554.664/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 6a Turma, j. 27.10.2020.